Tribunal: TJBA
Processo: 0002091-46.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002091-46.2011.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA FIUZA

Advogado(s)
:
ALTAMIRA MUNIZ DA SILVA, JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. MÉRITO.

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ATO DE
EXONERAÇÃO
PUBLICADO EM
1997.
AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE
2011.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCR
ÇÃO
QUINQUENAL
.
PRECEDENTES DO TJBA EM CASOS IDÊNTI
COS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se são claras as razões de decidir e o julgado está fundamentado com os dispositivos legais pertinentes.

II.
Mérito. Decorridos mais de 13 (treze) anos da exoneração da Apelante, está prescrito o seu direito de questionar o respectivo ato administrativo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal para toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n°
0002091-46.2011.8.05.0072
, em que figura como Apelante
ANA RITA FIUZA
e, como Apelado,

o
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA